Tribunal: TJDFT
Processo: 0729613-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729613-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALBANITA DE ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA ALBANITA DE ALENCAR contra a decisão ID 201796159 proferida pelo 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712225-48.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em decisão de ID 61802294 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo O agravante peticionou, nesta oportunidade, requerendo a desistência deste Agravo (ID 62342164). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Observa-se que há nos autos de origem procuração com poderes especiais em favor do advogado que assinou o pedido de desistência (ID 61681777), consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Nos termos do art. 90 do CPC, custas deverão ser pagas pela Agravante. Sem honorários. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília,02 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator